Tribunal: TJSP
Processo: 7004967-17.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004967-17.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
RICARDO CORROCHANO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004967-17.2019.8.26.0482 -Voto no 20.681 - FC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 7004967-17.2019.8.26.0482
Agravante: RICARDO CORROCHANO
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ATIS DE ARAÚJO OLIVEIRA
Origem: 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE
PRESIDENTE PRUDENTE
Voto no 20.681
Agravo em execução. Livramento condicional. Prorrogação
automática do período de prova em razão da prática de novo
crime. Não provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto
pelo
Executado-Condenado
contra
a
decisão de fls.02/02Vo que revogou o livramento
condicional e fixou o regime fechado para o
cumprimento das penas, pretendendo a reforma da
decisão para que sejam declaradas extintas as
punibilidades com relação às Execuções n°s 02 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004967-17.2019.8.26.0482 -Voto no 20.681 - FC
3
03 (fls.05/11). Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.16), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.13/15).
Mantida a decisão (fls.16), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
provimento do recurso (fls.33/38).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
O Agravante foi beneficiado com o
Livramento Condicional em 04.10.2017 (Execuções
nos 01 e 02), e, no curso desse benefício (durante
o cumprimento de período de prova), praticou novo
crime, dando origem à Execução no 03.
Aduz o Agravante que o período de
prova findou sem qualquer notícia de suspensão ou
de
revogação
do
benefício,
razão
pela
qual
pretende a extinção da punibilidade das penas pelo
seu integral cumprimento (Execuções no 01 e 02).
Acerta foi a decisão recorrida
pois, com a prática de novo crime no curso do
livramento condicional, não há outro entendimento
correto que não seja o de que o período de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004967-17.2019.8.26.0482 -Voto no 20.681 - FC
4
está prorrogado automaticamente até que ocorra o
trânsito em julgado da sentença condenatória no
processo
do
novo
crime,
sendo,
portanto,
desnecessária decisão que formalize suspensão ou
revogação cautelar do benefício.
Ora, o descumprido de condições
impostas para o livramento condicional importa no
reconhecimento
de
que
o
Agravante
não
está
correspondendo à confiança nele depositada, bem
como não está assimilando a terapêutica penal, sem
olvidar
que
o
descumprimento
caracteriza
o
inadimplemento da pena a qual não pode ser tida
como cumprida, independendo de qualquer decisão
judicial (de sustação ou revogação).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR